Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710165-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE MAYER BUTH D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRIME FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução movida contra ALEXANDRE MAYER BUTH (processo n° 0701317-27.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de apreensão da CNH e do passaporte do executado, bem como de bloqueio dos seus cartões de crédito. A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 34145185). O agravado não foi encontrado no endereço diligenciado (ID 35971663). Portanto, intime-se a agravante para se manifestar sobre a certidão de ID 35971663 e, por conseguinte, informar o endereço atualizado do agravado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Cumprida a determinação, renove-se a tentativa de intimação do agravado para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Por fim, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 7 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator